Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), LEONIS JOSE PEREIRA - CPF: 115.308.636-00 (EMBARGADO), MARIA JOSE PEREIRA - CPF: 220.211.308-86 (EMBARGADO), RUTHE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 571.322.751-00 (EMBARGANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), ROGE PEREIRA COSTA - CPF: 299.182.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:LEONIS JOSÉ PEREIRA – MARIA JOSÉ PEREIRA

AGRAVADO: RUTHE DE ALMEIDA COSTA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA DEMANDA POSSESSÓRIA – SITUAÇÃO DE COMPOSSE – FIGURA DO TERCEIRO NÃO VERIFICADA – INDISPENSÁVEL LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –REJEITADO.

Evidenciado a composse da agravada (cônjuge do requerido na ação de reintegração de posse) afigura-se indispensável o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, não podendo esta ser considerada como terceira embargante, por irregularmente não ter integrado o pólo passivo da demanda.

Na hipótese, o seu ingresso no pólo passivo da lide principal é medida que se impõe, sob pena de nulidade absoluta.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:LEONIS JOSÉ PEREIRA – MARIA JOSÉ PEREIRA

AGRAVADO: RUTHE DE ALMEIDA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONIS JOSÉ PEREIRA
e
MARIA JOSÉ PEREIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.o 1000771-67.2021.8.11.0090 opostos por
RUTHE DE ALMEIDA COSTA,
determinou a suspensão da decisão liminar de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Ariranha”, bem como do curso da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000073-61.2021.8.11.0090.

Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que são legítimos proprietários do imóvel objeto do litígio. Informam que o bem se encontra na posse direta do Sr. Roge Pereira Costa (filho dos Recorrentes), o qual figura no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse.

Asseguram que não há fundamento para suspender a ação possessória, haja vista que a Agravada não comprovou o exercício de posse ou composse sobre o imóvel rural, razão pela qual entendem pela desnecessidade de a Agravada integralizar a lide possessória.

Sustentam que a Agravada não provou a existência do relacionamento com Sr. Roge Pereira Costa (possuidor direto do bem), por esse motivo não há falar em composse sobre o imóvel de propriedade dos Agravantes.

Noutro ponto, alegam que o valor correto a ser atribuído à causa é o valor do imóvel objeto do litígio e não o informado pela Agravada.

Relatam que a caução prestada pela Agravada não é suficiente para garantir ressarcimento dos eventuais prejuízos que os Agravantes venham a sofrer.

Com esses argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugnam pelo provimento do Instrumental para: a) reconhecimento da inidoneidade da caução ofertada pela Agravada; b) correção do valor atribuído à causa, pois foi em valor inferior ao do imóvel; c) revogação da decisão, por entender que a Agravada não figura como terceiro em defesa de bens próprios ou de sua meação.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118101968).

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 121446470).

Encaminhados os autos ao CEJUS do 2.o Grau para tentativa de conciliação, resultou infrutífera.

É o relatório do essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
RUTHE DE ALMEIDA COSTA
opôs
Embargos de Terceiro
em desfavor dos Agravantes
LEONES JOSE PEREIRA e MARIA JOSÉ PEREIRA
visando à proteção possessória sobre o imóvel rural, denominado “Fazenda Ariranha”, o qual é objeto da Ação de Reintegração de Posse n.° 1000073-61.2021.8.11.0090 ajuizada pelos Agravantes em face do Sr. ROGE PEREIRA COSTA.

Segundo a narrativa inicial, a Agravada exerce composse sobre a área rural com o esposo Sr. Roge Pereira Costa, que figura no polo passivo na Ação de Reintegração de Posse. Informou, por fim, que não foi citada para integrar a lide. Com isso requereu a concessão da medida liminar.

O Juiz de primeiro grau acolheu o pedido e determinou a suspensão da decisão liminar de reintegração de posse expedida em favor dos Agravantes, bem como a suspensão do trâmite da Ação Possessória, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

Feita a contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Na dicção do artigo 674 e seguintes do CPC, para o deferimento da medida liminar nos autos dos Embargos de Terceiro, será necessário que a parte comprove a sua condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial.

Na hipótese, inobstante às alegações expostas pelos Agravantes de que a Agravada não é companheira do Sr. Roge e, por isso, não estaria na posse direta do imóvel, a documentação acostada revelam o inverso.

Registra-se que, além de a Recorrida instruir o feito com a Certidão de Casamento que atesta que é casada com o Sr. Roge desde 1985, o que, ao menos em tese, demonstra a relação matrimonial, também juntou comprovante da aquisição de alimentos para os animais que criam na área, em especial novilhas, como revelam as notas fiscais de IDs. 64415893 e seguintes (demanda principal).

Com efeito, muito embora os Agravantes asseverem que a Agravada está separada de fato do Sr. Roge, entendo que não trouxeram elementos suficientes para corroborar suas alegações, de modo que as Declarações de testemunhas alegando que a Recorrida e o Sr. Roge não são mais casados (ID. 117813962 e seguintes), não são capazes, ao menos neste momento precoce do feito, de afastar a autenticidade da certidão de casamento, considerada documento oficial e com fé pública.

Nesse contexto, até que prove o contrário, a Agravada é casada com o Sr. Roge, o que faz pressupor, neste juízo de cognição sumária, que ambos exercem posse sobre o imóvel.

Ademais, é cediço que nas ações possessórias, a participação da cônjuge do réu é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado, conforme inteligência do artigo 73, § 2.°, do CPC.

Essa premissa leva a concluir que a Agravada, em tese, deveria integrar a lide, por ocasião da composse, motivo pelo qual entendo que Juiz singular agiu com a cautela necessária ao suspender a medida liminar possessória e o trâmite da ação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO DA AUTORA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR FUNDADA EM NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA AGRAVADA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANTERIORES ACERCA DO ESTADO CIVIL DA RECORRIDA E PRETENSÃO DE TUMULTO PROCESSUAL – TESE RECHAÇADA – DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A UNIÃO DOS RECORRIDOS E A COMPOSSE DO IMÓVEL PELO CÔNJUGE – IMPERIOSA CITAÇÃO DESTE, SOB PENA DE NULIDADE – EXEGESE DO ART. 73, § 2.°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Nesse contexto, constatando-se a relação de união entre os recorridos, bem como documentos comprobatórios da composse do imóvel, deve ser mantida a decisão que revogou a tutela anteriormente deferida, sob pena de nulidade processual.
(TJ-SC – AI: 40055872820198240000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 01/10/2020).

Conforme relatado, os Agravantes pleiteiam a declaração da inidoneidade da caução prestada pela Agravada; contudo, não visualizo razões para acolher tal pretensão, eis que a Agravada prestou caução condizente com o valor da causa (ID. 68999975 – ação principal).

No que tange à impugnação ao valor atribuído à causa, não há como apreciar o pedido em sede recursal, haja vista que este tema não foi abordado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargadora Clarice,

A agravada alega ter composse do imóvel objeto da ação de reintegração de posse.

Assim, peço vênia àVossa Excelência, pois, conforme dispõe o artigo 1.199 do Código Civil, o imóvel é pró indiviso e, portanto, a composse não enseja a propositura de embargos de terceiro.

Isto porque, a pessoa que figura como compossuidordeve ingressar na ação como parte, como litisconsorte necessárioe não como terceiro.

Vossa Excelência, em outro caso de reintegração de posse, não anulou o processo e mandou retornar os autos porque a meeira não foi citada, ensejando a nulidade da ação de base?

Ela não é terceira.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Exatamente, a agravada é parte, não é terceira.

Ela foi excluída indevidamente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

O juiz suspendeu a liminar de reintegração de posse para discutir se a agravada é terceira, mas ela não é.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Até mesmo porque, por enquanto, o imóvel é pró indiviso.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA(RELATORA)

Desembargadora Marilsen,

O que me preocupou é o fato de a agravada não comprovar, de plano, sua situação de ex-companheira, de composse.Isso ainda será discutido.

Os agravantes alegam que a agravada não comprovou a existência do relacionamento e negam a composse desta.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

A agravada não é litisconsortes porque não está regularizada a união de fato.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes pares,

A agravada instruiu o feito com certidão de casamento (ID 64415896 dos autos de origem), que atesta que é casada com o Sr.RogePereira da Costa (requerido na ação de reintegração de posse) desde 1985 o que, ao menos em tese, demonstra relação matrimonial.

Além disso, também juntou comprovantesde compra de alimentos para animais que criam na área, em especial novilhas, como revelam as notas fiscais juntadas aos autos (ID 64415913).-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Há documento que comprova o casamento?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

A agravada juntou certidão de casamento, o que comprova que é parte, ainda que separados.

Embora esteja separada de fato, há prova documental comprovando o casamento, portanto, ela tem a composse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos principais.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Nesse caso ela tem o direito de discutir a meação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Exatamente.A agravada deveingressar como litisconsorte necessário com a certidão de casamento.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes pares,

Evidenciada a composse da agravada, por ser cônjuge do requerido na ação de reintegração de posse, afigura-se indispensável o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, não podendo esta ser considerada como terceira embargante, por irregularmente não ter integrado o pólo passivo da demanda.

Na hipótese, o seu ingresso no pólo passivo da lide principal é medida que se impõe, sob pena de nulidade absoluta.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPOSSUIDOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁ-RIO. NULIDADE.1. Como se nota da escritura de cessão de posse, três são os compossuidores, certo que só foi requerida e determinada a citação de dois, vindo o terceiro espontaneamente apenas em grau de recurso.
2. A hipótese é de litisconsórcio necessário, pois impossível cindir a relação jurídica de direito material existente entre os compossuidores e dispor sobre o mérito, sem afetar o direito daquele que não foi chamado a Juízo para se defender.3.
Verificada a ausência de litisconsorte necessário cuja citação ao menos foi requerida, de rigor sua inclusão polo passivo com a fixação de prazo para que o autor promova citação
.4. Nulidade do processo que se reconhece ab initio.5. Apelo que se provê na forma do artigo 557, parágrafo 1o-A, do CPC
.” (TJRJ – 0003367-09.2008.8.19.0079 - APELAÇÃO. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 30/11/2010 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÔNJUGE – SITUAÇÃO DE COMPOSSE – FIGURA DO TERCEIRO NÃO VERIFICADA- INDISPENSÁVEL LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUIZ QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA –- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 73, §2o., do CPC: “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. ”

Evidenciando tratar-se de composse é indispensável o litisconsórcio passivo necessário, não podendo ser considerado cônjuge, que, irregularmente não integrou o polo passivo, como terceiro; cabendo, portanto, seu ingresso no polo passivo da lide.

Equipara-se a terceiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprio ou de sua meação, o que não é caso, eis que esposa defende a composse, ou seja, posse exercida em conjunto pelo casal, sobre a mesma coisa indivisa
.” (TJMT – N.U 1000298-02.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) G.N.

“
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV e VI, § 3o, CPC. APLICABILIDADE. COMPOSSE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CONJUGES. CARACTERIZAÇÃO. Não é nula a sentença na qual se constata a ausência dos pressupostos processuais e que determina a extinção do processo. Inteligência do artigo 485, IV e VI, § 3o, do CPC.
A composse é caracterizada pelo exercício da posse em conjunto de determinado bem indiviso. Portanto, uma vez caracterizada há litisconsórcio passivo necessário do cônjuge devendo ser citado para ação de reintegração de posse
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.11.039899-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) G.N.

No caso, como o juiz deferiu a liminar em favor dos autores, ora agravantes, a agravada deveria entrar como terceira recorrente e defender sua composse na área. Caso contrário, ao final, requererá a nulidade, alegando que não participou diretamente na defesa da sua composse.

Ante o exposto,
conheço e provejo o presente recurso
para indeferir a liminar dos embargos de terceiro, manter a liminar de reintegração de posse da área e autorizar que a agravada ingresse como litisconsorte passivo necessário na Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Desembargadora Marilsen,

Considerando que a agravante é litisconsortes, poderíamos dar efeito translativo, porque se trata de matéria de ordem pública, que não violaria o artigo 10.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Podemos determinar que o juiz promovaa citação dela no outro processo?

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Marilsen.

EM08DE JUNHODE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes pares,

Evidenciada a composse da agravada, por ser cônjuge do requerido na ação de reintegração de posse, afigura-se indispensável o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, não podendo esta ser considerada como terceira embargante, por irregularmente não ter integrado o pólo passivo da demanda.

Na hipótese, o seu ingresso no pólo passivo da lide principal é medida que se impõe, sob pena de nulidade absoluta.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPOSSUIDOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁ-RIO. NULIDADE.1. Como se nota da escritura de cessão de posse, três são os compossuidores, certo que só foi requerida e determinada a citação de dois, vindo o terceiro espontaneamente apenas em grau de recurso.
2. A hipótese é de litisconsórcio necessário, pois impossível cindir a relação jurídica de direito material existente entre os compossuidores e dispor sobre o mérito, sem afetar o direito daquele que não foi chamado a Juízo para se defender.3.
Verificada a ausência de litisconsorte necessário cuja citação ao menos foi requerida, de rigor sua inclusão polo passivo com a fixação de prazo para que o autor promova citação
.4. Nulidade do processo que se reconhece ab initio.5. Apelo que se provê na forma do artigo 557, parágrafo 1o-A, do CPC
.” (TJRJ – 0003367-09.2008.8.19.0079 - APELAÇÃO. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 30/11/2010 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CÔNJUGE – SITUAÇÃO DE COMPOSSE – FIGURA DO TERCEIRO NÃO VERIFICADA- INDISPENSÁVEL LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – JUIZ QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA –- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 73, §2o., do CPC: “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. ”

Evidenciando tratar-se de composse é indispensável o litisconsórcio passivo necessário, não podendo ser considerado cônjuge, que, irregularmente não integrou o polo passivo, como terceiro; cabendo, portanto, seu ingresso no polo passivo da lide.

Equipara-se a terceiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprio ou de sua meação, o que não é caso, eis que esposa defende a composse, ou seja, posse exercida em conjunto pelo casal, sobre a mesma coisa indivisa
.” (TJMT – N.U 1000298-02.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) G.N.

“
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV e VI, § 3o, CPC. APLICABILIDADE. COMPOSSE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CONJUGES. CARACTERIZAÇÃO. Não é nula a sentença na qual se constata a ausência dos pressupostos processuais e que determina a extinção do processo. Inteligência do artigo 485, IV e VI, § 3o, do CPC.
A composse é caracterizada pelo exercício da posse em conjunto de determinado bem indiviso. Portanto, uma vez caracterizada há litisconsórcio passivo necessário do cônjuge devendo ser citado para ação de reintegração de posse
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.11.039899-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) G.N.

No caso, como o juiz deferiu a liminar em favor dos autores, ora agravantes, a agravada deveria entrar como terceira recorrente e defender sua composse na área. Caso contrário, ao final, requererá a nulidade, alegando que não participou diretamente na defesa da sua composse.

Ante o exposto,
conheço e provejo o presente recurso
para indeferir a liminar dos embargos de terceiro, manter a liminar de reintegração de posse da área e autorizar que a agravada ingresse como litisconsorte passivo necessário na Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023